Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718093-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIZA DOMINGUES CAVALCANTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando-se o teor da petição de ID 28753934, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca de eventual retificação do presente precatório. Deverá acompanhar o ofício o documento de ID 28753934. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac